Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-50.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004690-50.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO MOSENA - CPF: 294.156.249-49 (RECORRENTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Divirjo do eminente relator apenas e tão somente quanto a fixação de danos morais que, em observância aos princípios norteadores e a conviccção pessoal desta vogal, ser suficiente para amenizar os sofrimentos experimentados pela consumidora sem que importe enriquecimento ilícito e ao mesmo tempo desestimular a neglicência do prestador de serviços o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não há de se acolher a tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova hábil, não passando de meras alegações, ainda mais porque tal situação configura fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor que estava de férias.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, ainda mais considerando as sucessivas falhas como extravios temporários de bagagens, atraso e cancelamento de voo.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou necessidade de reforma da sentença alegando que o cancelamento do voo e sua reacomodação em outro voo resultou na chegada ao destino com atraso de 07 horas, bem como existência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial
.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por cancelamento de voo, tendo que haver realocação para outro voo, causando atraso de 7 horas para chegada ao destino final.

Portanto, o consumidor chegou ao destino final 07 horas depois do previsto. O atraso é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que comprovou a necessidade de manutenção urgente e não programada na aeronave, o que entende que excluir sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, ao contrário do alegado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA.
ATRASO
NO VOO DE RETORNO AO BRASIL. EMBARQUE COM, APROXIMADAMENTE, 7 (SETE) HORAS DE
ATRASO
. DANO MORAL OCORRENTE. TRANSTORNO RELATIVO AO
ATRASO
DO

VOO DEVIDO A SUPOSTOS PROBLEMAS NA
AERONAVE
QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ.
FORTUITO

INTERNO
.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que adquiriu bilhetes para voar de Porto Alegre/RS para a Itália da companhia aérea ré. Aduz que o retorno estava previsto para o dia 31 de dezembro de 2016, mas que ao chegar no aeroporto, foi informada de que seu voo havia sido cancelado. Relata que a
empresa
requerida não tentou nenhum tipo de contato para informar sobre o cancelamento. Sustenta que somente conseguiu embarcar após 10 (dez) horas de espera no aeroporto, chegando em seu destino, aproximadamente, 07 (sete) horas depois do planejado. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (omissis) 7. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71007295819, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO
SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (omissis)
A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da
aeronave
por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos causados, pois a demora excessiva no
atraso
configura a
falha
e consequentemente a má prestação do serviço apresentados pela ré
. Evidenciado os danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. (omissis). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004563409, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 10/04/2014)

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO
NO VÔO.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (omissis)
A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da
aeronave
por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, responsabiliza-se a
empresa
pelos danos causados ao recorrente em virtude da não prestação de assistência adequada ao consumidor, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um
atraso
de mais de vinte e duas horas
sem informação adequada, viu-se forçado a arcar com despesas imprevistas (devidamente comprovadas nos autos), configurando de forma inequívoca o abalo moral e a necessidade de reparação pela companhia aérea. Quantum indenizatório mantido, adequado à situação concreta. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71002192938, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 12/11/2009)

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 07 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso o valor fora fixado de forma razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023